Tribunal: TCU
Processo: 025.828/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto AQUISIÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 779.788/2012, para aquisição de unidade básica de saúde fluvial; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis José Leonaldo dos Santos Arruda e JR Serviços Navais Ltda., com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Maria Alda Aires Costa; 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis José Leonaldo dos Santos Arruda e JR Serviços Navais Ltda., nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância de R$ 224.166,67, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir de 6/12/2016 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis José Leonaldo dos Santos Arruda e JR Serviços Navais Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. julgar irregulares as contas da Sra. Maria Alda Aires Costa, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 23, inciso III, da mesma Lei; 9.6. aplicar à Sra. Maria Alda Aires Costa, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, caso não atendidas as notificações; e 9.8. dar ciência à Procuradoria da República no Estado do Pará, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis da presente deliberação.